Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Conquanto expirado o prazo para apresentação de contrarrazões, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente, realizado para do julgamento deste agravo, afere-se que, em 12/08/2024, os agravados comunicaram ao Juízo do executivo a constituição de novos patronos para sua defesa – Dr. Wendel Bruno de Oliveira Sá, OAB/DF 61.977 e Dra. Larissa Maria Lima de Freias, OAB/DF 59.4661. Sob essa realidade, proceda a Secretaria às anotações cabíveis acerca dos doutos causídicos que ora patrocinam os agravados, de molde a ser assegurada a higidez do trânsito processual, ressalvado, contudo, que a alteração de patrocínio ocorrera após o aperfeiçoamento da intimação para contrarrazões, não ensejando restituição do prazo correlato. Acudida a diligência, tornem estes autos conclusos, oportunamente. I. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 207233664 (fls. 712/713), Cumprimento de Sentença no 0709029-06.2020.8.07.0020.